Tribunal: STF
Processo: HC 238328
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES,. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.513.416, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão recorrido indeferiu o pedido de desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes, ao fundamento de que "o montante de substância entorpecente apreendida (55,9g de maconha), divididas em 41 trouxinhas corroboram que a droga tinha finalidade de mercancia". 



    2. A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiam elementos suficientemente idôneos de prova a corroborar a conclusão aposta no decreto condenatório pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela desclassificação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “55,9g [cinquenta e cinco gramas e noventa centigramas] de maconha, divididas em 41 [quarenta e uma] trouxinhas”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06) - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU - DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO, OS QUAIS MERECEM CREDIBILIDADE - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CORROBORAM A PROVA TESTEMUNHAL - DROGA APREENDIDA COM FIM DE MERCANCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A DROGA SERIA UTILIZADA PARA USO RÉU DO - PRÓPRIO NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEFENSOR DATIVO — TABELA DA OAB — NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR —VALOR EQUÂNIME NO CASO CONCRETO - SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi conhecido para “não [se] conhecer do recurso especial mas [concedida] habeas corpus de ofício para reduzir a pena para 1 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a cargo do Juízo das Execuções”. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    Argumenta ser “flagrantemente ilegal a manutenção da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, sendo que esta conclusão é extraída de mera revaloração objetiva dos elementos indicados nos acórdão e sentença das instâncias ordinárias, o que afasta qualquer alegação de reexame-fático ou de aprofundamento fático-probatório”. Entende que ao “contrário do apontado pela autoridade coatora, a coação ilegal perpetrada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça trata-se de infringência direta a inteligência dos artigos art. 33 e 28 da lei n° 11.343/2006, sendo certo que a aferição do erro in judicando apontado independe de reexame de provas, sendo plenamente cognoscível por meio de mera revaloração objetiva dos elementos objetivos e incontroversos constantes na sentença e no acórdão das instâncias ordinárias. Assim, deve ser afastada a argumentação da Quinta Turma do STJ para reconhecer a inadequação do artigo 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, impondo, portanto, a desclassificação ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Após análise do cabimento e concessão da medida liminar constante no item anterior, requer que sejam requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, nos termos do art. 622 do CPP, dando prosseguimento ao feito para, após o trâmite legal seja concedida a ordem, e consequentemente, reconhecer a inadequação da aplicação do artigo 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, impondo, portanto, a desclassificação ao tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como se viu do relatório, o réu foi condenado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, sendo desprovido o recurso de apelação. 



    O acórdão recorrido indeferiu o pedido de desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes, ao fundamento de que "não há nos autos prova de que o destino da droga apreendida era exclusivamente para o “uso pessoal” do réu, pelo contrário, a finalidade comprovada no feito é a de que esta seria comercializada, tanto que o montante de substância entorpecente apreendida (55,9g de maconha), divididas em 41 trouxinhas corroboram que a droga tinha finalidade para mercancia, não merecendo acolhimento o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso de drogas do referido réu (e-STJ, fl. 404). 



    A Corte a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiam elementos suficientemente idôneos de prova a corroborar a conclusão aposta no decreto condenatório pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela desclassificação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 



    Dessume-se, portanto, das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para reverter a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”



    Deveras, em relação à pretensão de desclassificação do crime, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela desclassificação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente